Tribunal: TJSP
Processo: 0013602-87.2025.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – Incidente suscitado pela C. 5a Câmara de Direito Público, com a finalidade de submeter a este C. Órgão Especial a apreciação da constitucionalidade do inciso II do §1o do art. 9o do Anexo do Decreto Municipal n. 26.915/2017– Impossibilidade de conhecimento do incidente – Hipótese em que a C. Câmara suscitante não se pronunciou expressamente

Ementa:
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – Incidente suscitado pela C. 5a Câmara de Direito Público, com a finalidade de submeter a este C. Órgão Especial a apreciação da constitucionalidade do inciso II do §1o do art. 9o do Anexo do Decreto Municipal n. 26.915/2017– Impossibilidade de conhecimento do incidente – Hipótese em que a C. Câmara suscitante não se pronunciou expressamente sobre a inconstitucionalidade propalada, tampouco indicou os dispositivos constitucionais violados – Ademais, considerando a jurisprudência pacífica deste C. Órgão Especial sobre a questão submetida a julgamento, era prescindível a suscitação do incidente – Inobservância do procedimento previsto nos artigos 948 e 949 do Código de Processo Civil – Precedentes deste C. Órgão Especial – INCIDENTE NÃO CONHECIDO, com determinação.